Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A escolha do foro pelo autor não ocorreu de maneira aleatória, já que optou pelo ajuizamento da demanda perante o Juízo em que possui domicílio. Por outro lado, o réu, na contestação, deixou de arguir a referida exceção de incompetência relativa, e, não arguida em primeiro grau de jurisdição, houve a sua prorrogação, não se havendo de falar, portanto, em violação ao princípio do juiz natural.
2.Não há falar em ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista que o Juízo de origem analisou todos os argumentos deduzidos pelo apelante/réu que, em tese, infirmavam a ausência de dever de indenizar.
3. Observa-se que o apelante, embora alegue, não propôs a revisão criminal e, na realidade, intenta adiar a discussão sobre a atual ação indenizatória ex delicto, replicando nesta os termos utilizados na ação criminal. A análise dos autos do processo criminal revela um trâmite processual que se estendeu por quase duas décadas, marcado por uma série interminável de recursos, em diversas instâncias recursais. Assim, convém destacar que a propositura de eventual revisão criminal não possui o condão de obstar o trâmite da ação civil ex delicto, suspendendo-a, já que, em caso de vir a ser proposta a revisão criminal e de ser julgada procedente, será possível o ajuizamento de ação de restituição dos valores, em que se discutiria a culpa do autor no ato ilícito. Não se há de falar, portanto, em suspensão do processo.
4. Outrossim, a partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar. (STJ - REsp: 1829682 SP 2019/0100719-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).
5. Nos termos do art. 200 do Código Civil, a contagem da prescrição, de fato que deva ser apurado no juízo criminal, se inicia somente após a prolação da sentença definitiva. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Trata-se de dano moral indireto ou reflexo, pois origina-se de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto) e não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). Assim, a morte violenta e repentina do filho da autora/apelada, decorrente do homicídio praticado a mando do apelante/réu (na época, Deputado Distrital), é fato que enseja intenso sofrimento psíquico aos seus familiares, de dimensão presumivelmente incomensurável. Mostra-se, assim, evidente o dano moral experimentado pela autora/apelada.
7. Assim, embora a perda de um filho e o sofrimento decorrente da sua morte violenta seja de difícil quantificação pecuniária, a indenização, por dano moral, fixada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se adequada, considerando-se as condições econômicas do ofensor e da ofendida, a gravidade dano e a sua extensão, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida
8. Recurso conhecido e não provido.